Tribunal: TJPA
Processo: 0105461-77.2015.8.14.0063
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11847 - Assistência Social
Data de julgamento: 2020-11-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0105461-77.2015.8.14.0063
APELANTE: MUNICIPIO DE VIGIA

APELADO: MONTANA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP, RUY OSVALDO MIRANDA PINTO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO.
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA
C/C DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES
.

PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS QUE RESTOU COMPROVADA.
APRESENTAÇÃO DE NOTA FISCAL, ATESTADOS DE MEDIÇÃO E NOTA DE EMPENHO NÃO LIQUIDADA VALIDADA POR REGISTRO NO TRIBUNAL DE CONTAS. NÃO COMPROVAÇÃO DE QUITAÇÃO DOS DÉBITOS PELO MUNICÍPIO. ÔNUS PROBATÓRIO DO APELANTE. ART. 373, II, CPC/15. NÃO DESCONSTITUIÇÃO DO DIREITO DO APELADO. REFORMA APENAS PARA O
RECONHECIMENTO DA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.

APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. À UNANIMIDADE.

1-

A questão cinge-se em verificar a condenação do Apelante ao pagamento da
importância de R$ 31.276,36 (trinta e um mil duzentos e setenta e seis reais e trinta e seis centavos) em favor da Apelada
, correspondentes ao crédito decorrente da
realização de obras para reforma geral da Escola Municipal de Ensino Fundamental do Paraíso contratadas pelo
Município Apelante.

2-Da análise dos autos, verifica-se que a
Apelada fora contratada pelo Município Apelante, para a prestação de serviços de obras de engenharia para a reforma geral da Escola Municipal de Ensino Fundamental do Paraíso, decorrentes do processo licitatório 0080/2012-CPL/PMVN, referente à Carta Convite nº 0064/2012-CPL/PMVN (Id 1928433 - Pág. 17/21), cujo valor global era de R$ 71.004,69 (setenta e um mil e quatro reais e sessenta e nove centavos).

3-Consta da cláusula 2.1.1 da avença, que o pagamento seria realizado de forma que 40% seria pago no aceite dos serviços; 30% quando atingisse metade da execução dos serviços e 30% na entrega da obra, tendo aduzido a empresa Apelada que não fora pago pelo Município o valor de R$ 31.276,36 (trinta e um mil duzentos e setenta e seis reais e trinta e seis centavos).

4-Fora juntado aos autos pelo Tribunal de Contas dos Municípios, em atendimento ao ofício nº 044/2017, expediente (Id 1928444 - Pág. 12/13) que atesta o registro de despesa à empresa Apelada no valor de R$ 31.276,36 em 20.12.2012, dentre outros valores, podendo-se observar do documento do e-contas do TCM-PA (Id 1928444 - Pág. 14), que referido valor faz referência ao empenho nº 201200003 de 20.11.2012, o qual não consta como liquidado, referindo-se ainda à medição final dos serviços de reforma e ampliação da Escola Paraíso conforme CV00642011 com referência.

5-A seu turno, as notas de empenho nº 20120003, com data de emissão 20.12.2012 (Id 1928433 - Pág. 23) no valor da importância cobrada, juntada pela Apelada, em que pese não se encontrar assinada, possui sua veracidade conferida pela documentação juntada pelo TCM-PA (Id 1928444 - Pág. 14).

6-Desta forma, no que concerne, à referida tese de inexistência de provas, tal não merece prosperar, pois como já enfatizado alhures, a
Apelada comprovou a contratação para realização da obra, tendo colacionado aos autos os documentos referentes ao processo licitatório, a carta convite, nota fiscal emitida e os boletins de medição que atestam o cumprimento da prestação do serviço, de modo que
as notas de empenho e de liquidação não seriam os únicos documentos utilizados pela Apelada para sustentar a ação de cobrança.

7-Assim, verifica-se que competia ao Apelante o ônus de provar a desconstituição do direito alegado, demonstrando
fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, a teor do disposto no art. 373, II do CPC/2015, do que não se desincumbiu.

8-
Apelação conhecida e parcialmente provida
, apenas para reconhecer a sucumbência recíproca. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER E DAR PARCIAL

PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 33ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 16 à 23 de novembro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL, interposta pelo
MUNICÍPIO DE
VÍGIA
contra
MONTANA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP
em razão de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de
Vígia
-PA, nos autos da Ação de Cobrança c/c Danos Morais e Lucros Cessantes (processo nº
0105461-77.2015.8.14.0063
-PJE
) proposta pelo Apelado.

O magistrado de primeiro grau proferiu sentença com a seguinte conclusão (Id
1928446
):

(...)
VI - Isto posto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido contido na ação em epígrafe
para condenar o MUNICÍPIO DE VIGIA ao pagamento dos valores pendentes de adimplemento no que concerne a relação contratual discutida nos autos, a saber, R$ 31.276,36 (trinta e um mil duzentos e setenta e seis reais e trinta e seis centavos) em favor de MONTANA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, observada a correção monetária pelo IPCA a partir das respectivas datas de vencimento, além de juros de mora de 0,5% ao mês, conforme art. 1º F da Lei nº 9.494/97, a ser computado a partir da citação.

VII –EXTINGO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no art. 487, I

do Código de Processo Civil.

VIII – Custas na forma da lei. Fixo honorários de sucumbência em 20% sobre o valor da

condenação, atento ao disposto no art. 85, §3º, I do CPC.

IX–Intimem-se.

X - Deixo de ordenar a remessa dos autos ao Egrégio Tribunal de Justiça porque o valor da

condenação, ainda que aplicada a atualização monetária, não atingirá o teto de 100 (cem) salários

mínimos (art. 496, §3º, III do CPC).

XI - Após trânsito em julgado, arquivem-se os autos observadas as formalidades de praxe.

P.R.I. e Cumpra-se.
(...) – Grifo nosso

Em razões recursais da Apelação (Id

1928447
), o Município Apelante insurgindo-se, em síntese, contra a sentença alegando que os documentos que fundamentaram a sentença não comprovariam a efetiva prestação do serviço.

Assevera que cerca de 01 mês antes da conclusão da primeira etapa do serviço, a empresa Apelada já havia emitido a nota de serviço, sem que os serviços tivessem sido efetivamente executados. Aduz que a nota de empenho e de liquidação são apócrifas e, portanto, inválidas.

Sustenta que as informações prestadas pelo Tribunal de Conta dos Municípios não provam a existência da prestação de serviço.

Subsidiariamente, defende a necessidade de fixação proporcional do ônus da sucumbência. Ao final, requer, o conhecimento e o provimento do Apelo.

O Apelado apresentou contrarrazões
(Id
1928449
), refutando as teses do apelo e requerendo o seu não provimento.

Coube-me o feito por redistribuição
.

Encaminhados os autos Ministério Público, este informou
que o presente feito não envolve interesse público primário e relevância social que tornem necessária a manifestação do Órgão Ministerial
(Id
2730793
).

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, CONHEÇO DO APELO ante a presença dos pressupostos de admissibilidade recursal, passando a apreciá-lo.

A questão cinge-se em verificar a condenação do Apelante ao pagamento da
importância de R$ 31.276,36 (trinta e um mil duzentos e setenta e seis reais e trinta e seis centavos) em favor da Apelada
, correspondentes ao crédito decorrente da
realização de obras para reforma geral da Escola Municipal de Ensino Fundamental do Paraíso contratadas pelo
Município Apelante.

Acerca do ônus da prova, o artigo 373 do CPC/15 vigente à época da prolação da sentença, dispõe:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Da análise dos autos, verifica-se que a
Apelada fora contratada pelo
Município Apelante, para a
prestação de serviços de obras de engenharia para a reforma geral da Escola Municipal de Ensino Fundamental do Paraíso, decorrentes do processo licitatório 0080/2012-CPL/PMVN, referente à Carta Convite nº 0064/2012-CPL/PMVN (Id 1928433 - Pág. 17/21), cujo valor global era de R$ 71.004,69 (setenta e um mil e quatro reais e sessenta e nove centavos).

Consta da cláusula 2.1.1 da avença, que o pagamento seria realizado de forma que 40% seria pago no aceite dos serviços; 30% quando atingisse metade da execução dos serviços e 30% na entrega da obra, tendo aduzido a empresa Apelada que não fora pago pelo Município o valor de
R$ 31.276,36 (trinta e um mil duzentos e setenta e seis reais e trinta e seis centavos).

Observa-se que fora juntado aos autos
pelo Tribunal de Contas dos Municípios, em atendimento ao ofício nº 044/2017, expediente (Id 1928444 - Pág. 12/13) que atesta o registro de despesa à empresa Apelada no valor de R$ 31.276,36 em 20.12.2012, dentre outros valores, podendo-se observ
ar do documento do e-contas do TCM-PA (Id 1928444 - Pág. 14), que referido valor faz referência ao empenho nº 201200003 de 20.11.2012, o qual não consta como liquidado, referindo-se ainda à medição final dos serviços de reforma e ampliação da Escola Paraíso conforme CV00642011 com referência.

A seu turno, as notas de empenho nº 20120003, com data de emissão 20.12.2012 (Id 1928433 - Pág. 23) no valor da importância cobrada, juntada pela Apelada, em que pese não se encontrar assinada, possui sua veracidade conferida pela documentação juntada pelo TCM-PA (Id 1928444 - Pág. 14).

Outrossim, observa-se que a
s notas de empenho e de liquidação não são os únicos documentos utilizados pela Apelada para sustentar a ação de cobrança, uma vez que apresentou os boletins de medição (Id
1928433 - Pág. 27 a Id 1928434 - Pág. 7)
que se encontram assinados pelo Diretor de Departamento de Obras, sr. Elias Ferreira Soeira, e que comprovam a prestação da obrigação.

Desta forma, no que concerne, à referida tese de inexistência de provas, tal não merece prosperar, pois como já enfatizado alhures, a
Apelada comprovou a contratação para realizara obra, tendo colacionado aos autos os documentos referentes ao processo licitatório, a carta convite, nota fiscal emitida e os boletins de medição que atestam o cumprimento da prestação do serviço pela Apelada, de modo que
as notas de empenho e de liquidação não seriam os únicos documentos utilizados pela Apelada para sustentar a ação de cobrança.

Assim, verifica-se que competia ao Apelante o ônus de provar a desconstituição do direito alegado, demonstrando
fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, a teor do disposto no art. 373, II do CPC/2015, do que não se desincumbiu.

Neste sentido tem sido o entendimento da jurisprudência pátria:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. MUNICÍPIO. INADIMPLÊNCIA. COMPROVADA A EFETIVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE EMPENHO. CRÉDITO CONFIGURADO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DO PODER PÚBLICO. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. NEGADO PROVIMENTO À REMESSA NECESSÁRIA. 1. A demanda trata de cobrança em vista de cumprimento de obrigação contratual e não pagamento do total avençado, por parte da Administração Pública do Município de São João, vez que foi realizada a prestação dos serviços de transportes de estudante dentro do prazo avençado, restando o pagamento do valor de R$96.104,16 (noventa e seis mil cento e quatro reais e dezesseis centavos). 2. A parte autora comprovou a contratação dos serviços de transportes de estudante acostando contrato de nº 61/2012, devidamente assinado pelas partes em questão; pregão eletrônico nº 05/2012; ordem de serviço firmado pelo representante legal do município; notas fiscais emitidas relativas aos serviços prestados (fls. 10-55). 3.
Nenhuma dúvida quanto à quitação dos serviços por parte da empresa demandante dentro das regras do pacto firmado conforme documentação acostada aos autos, enquanto o Município demandado não trouxe aos autos fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito do autor, nos moldes do artigo 373, inciso II do CPC
. 4. Uma vez cumprida a obrigação contratual por parte do particular e, não tendo o Município comprovado o devido pagamento, necessária se faz a procedência da cobrança ora realizada evitando-se enriquecimento sem causa do ente político, considerando que o mesmo não apresentou fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito ora perseguido. 5. Negado provimento à Remessa Necessária.

(TJ-PE - Remessa Necessária: 3587060 PE, Relator: Luiz Carlos Figueirêdo, Data de Julgamento: 01/12/2016, 3ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 04/01/2017) – Grifo nosso

Em relação à insurgência em relação à fixação dos honorários, tem-se que
diante da existência de
sucumbência recíproca,
ambas as partes devem arcar com os honorários advocatícios,
cujo percentual mantenho em 20% sobre o valor da condenação,
ficando suspensa a exigibilidade das custas e honorários para a Apelada por ser beneficiária da Justiça Gratuita, conforme estabelecido no art. 98, §3º, do CPC/2015, bem como, fica is
enta de custas a Apelada, nos termos do art.15, alínea g da Lei Estadual 5.738/93 (Id
1928435 - Pág. 1)
.

Assim, assiste razão ao Apelante neste aspecto.

Não
há reexame necessário ante o valor da condenação.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO APELO,
apenas para reconhecer a
sucumbência recíproca das partes, no mais, mantida
a sentença em seus próprios termos.

É o voto.

P.R.I.

Belém (PA), 16 de novembro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 25/11/2020